Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-90.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DE BRINDE. MOTO. OBJETO CERTO E DETERMINADO. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. CABIMENTO. READEQUAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARCO INICIAL. DATA DA NOTA FISCAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. O pedido de indenização com objeto certo e determinado deve observar as características do bem, inclusive o seu valor.
3. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.